Tribunal: TJPA
Processo: 0809399-58.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809399-58.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: MARILENE DA SILVA DANTAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
DESCONTOS EM PERCENTUAL NÃO SUPERIOR A 30% DE SEUS PROVENTOS. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE
.
NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. Insurge-se o agravante contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou liminarmente ao agravante a redução dos descontos efetuados na conta corrente e/ou na folha de pagamento da recorrida ao patamar legal de 50% (cinquenta por cento) dos seus rendimentos;

II. O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, que prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor;

III. Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos;

IV.
É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba".

V. No caso concreto, do cotejo dos documentos carreado aos autos, constata-se que os descontos a título de empréstimo consignado não ultrapassam a aludida margem legal de 30%.

VI. A agravada contraiu também empréstimos junto ao agravante de natureza pessoal, operação denominada BANPARACARD, cujas parcelas incidem diretamente em sua conta corrente.

VII. Sobre o tema, a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”;

VIII. Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente;

IX. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, no sentido de permitir o desconto das parcelas relativas ao empréstimo com pagamento mediante débito em conta corrente, sem a ocorrência de limitação, mantendo, contudo, a limitação de 30% (trinta por cento) aos descontos para o pagamento de empréstimo consignado dos proventos recebidos pela recorrida, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto pelo
Banco do Estado do Pará - Banpará,
visando combater decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Capital, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito e Tutela Antecipada

(Proc. nº 0841385-97.2020.8.14.0301)

ajuizada por
MARILENE DA SILVA DANTAS,
que deferiu a liminar nos seguintes termos:

“(...) Ex positis, com base nos princípios da dignidade humana e na garantia do mínimo existencial, aplicáveis por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas, bem como na equidade e analogia como fonte do Direito, bem como no art. 297, do CPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando ao Requerido Banco BANPARA que proceda à readequação de todos os contratos celebrados com a parte Autora a fim de que esta somente tenha descontado de sua conta salário/corrente e em folha de pagamento o valor mensal equivalente a 50% de sua remuneração líquida (renda bruta, menos os descontos do imposto de renda e o previdenciário obrigatório), devendo o saldo devedor ser pago em tantas parcelas quantas bastem à quitação do débito, mantendo-se as demais cláusulas contratadas. (...)”

Inconformado, o BANPARÁ interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (id. 3681377).

Em suas razões aduz não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como que a parte agravada não demonstrou qualquer vicio de consentimento capaz de gerar a nulidade dos contratos impugnados

Afirma que Regime Jurídico Único do Estado do Pará e o Decreto nº 2.071/06 são aplicáveis apenas as hipóteses de consignação e não de contratos de mútuo, portanto, inexiste qualquer lastro jurídico que justifique a incidência dos referidos dispositivos legais sobre empréstimos que não estão sob consignação.

Menciona que os empréstimos na modalidade BANPARACARD são diversos dos contratos consignados, pois são créditos de natureza pessoal, logo não estão sujeitos ao que disciplina o Decreto nº 2.071/06.

Sustenta que é possível o desconto de prestações de empréstimo contratado pelo cliente na mesma conta corrente em que recebe seus proventos, não sendo razoável e isonômico aplicar a limitação legal de descontos a um contrato de mútuo livremente assinado pelo recorrente.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª grau.

Em decisão monocrática de id. 3846001 deferi o efeito suspensivo pleiteado.

A Agravada apresentou contrarrazões (id. 4032847).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida (id. 4125750).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada e, por conseqüência, em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu a antecipação de tutela e determinou que o banco requerido limitasse os descontos realizados na conta corrente e no contracheque da autora ao equivalente a 50% (cinqüenta por cento) de sua remuneração liquida.

Conforme se extrai dos autos de 1º grau, a agravada contraiu empréstimo consignado com o banco requerido de 60 prestações de R$ 1.729,87 (hum mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos).

A autora também contraiu outros créditos pessoais denominados BANPARACARD, que por autorização em cláusula contratual, tinham suas parcelas debitadas diretamente na conta corrente da agravada junto ao Banpará, conforme cláusulas estabelecidas nos contratos de empréstimos acima mencionados.

No presente caso, verifica-se a ocorrência de duas modalidades de empréstimo financeiro, o
empréstimo consignado
e o empréstimo para desconto em conta corrente.

O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor.

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Como é cediço, os débitos relativos aos pagamentos de empréstimos consignados regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando autorizados pelo contratante e previstos no contrato. Todavia, os descontos em folha de pagamento, dado o caráter alimentar dos vencimentos, devem ser limitados a um porcentual razoável, a fim de não privar o contratante do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância ao princípio da proteção legal do salário assegurado constitucionalmente no art. 7º, inciso da CF.

Sobre o tema colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".

(AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto
consignado
em 30% dos rendimentos liquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial nao conhecido.

(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ASTREINTES, VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que as descontos facultativos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração, tendo em vista o principio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. Precedentes.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

3. Somente em hipóteses excepcionais quando irrisório ou exorbitante o valor da multa cominatória arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, a quantia estabelecida pelo Tribunal de origem não se mostra excessiva, a justificar a reavaliação, em recurso especial, do montante fixado.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no ARESP 786,641 mG. Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJE 12/05/2016)

Vale registrar que a consignação de empréstimos bancários em folha de pagamento, além de proporcionar ao mutuário melhor taxa de financiamento, não pode comprometer sua capacidade de subsistência. Desse modo, se é certo, por um lado, que o autor anuiu com os descontos, por outro, age com imprevidência também o recorrente ao conceder empréstimos sucessivos ou em valor incompatível com a renda do tomador, não se acautelando quanto à capacidade de pagamento do consumidor, e deixando de avaliar a necessidade de reserva do mínimo possível para a subsistência do autor e a da sua família, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, por isso, deve haver a divisão do ônus entre as partes contratantes.

No caso concreto, do cotejo dos documentos carreado aos autos de origem, constata-se que os descontos do empréstimo consignado não ultrapassam a aludida margem legal de 30% (trinta por cento) da remuneração da servidora, uma vez que se verifica um saldo, ainda que irrisório, na margem consignável da autora, conforme contracheques acostados.

Ainda, analisando os autos da ação principal, verifica-se que a
agravada também contraiu empréstimos junto ao agravante de natureza pessoal, operação denominada BANPARACARD, cujas parcelas incidem diretamente em sua conta corrente.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo
consignado
em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”.

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente
. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9.
A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Não há falar em redução dos descontos em conta corrente vez que ausente não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Agravo conhecido e provido. ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora. 11ª Sessão ORDINÁRIA DE PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, realizada em 27/05/2019 a 03/06/2019. Sessão iniciada às 14h00. Belém (PA), 03 de junho de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora.(1803454, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-05).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AUTOR QUE JUSTIFICA A REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo Interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.Feito presidido pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Rosileide Maria da Costa Cunha. Belém/PA, 23 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (2246609, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25).

Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados pela agravada com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente.

Logo, a decisão de piso deve ser reformada, para que seja permitido o desconto das prestações relativas ao empréstimo na conta corrente, na forma contratada pela recorrida, sem limitação, mantendo, contudo, a limitação de 30% (trinta por cento) aos empréstimos de consignação em folha de pagamento dos proventos mensais da agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banpará
, para reformar a decisão agravada, no sentido de permitir o desconto das parcelas relativas ao empréstimo com pagamento mediante débito em conta corrente, sem a ocorrência de limitação,
mantendo, contudo, a limitação de 30% (trinta por cento) aos descontos para o pagamento de empréstimo
consignado
dos proventos recebidos pela recorrida,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de julho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/07/2021